Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701881-18.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY LIMA SILVA, P. G. L. B. DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do agravo interno, tendo em vista que a parte autora, atualmente, ultrapassa a idade para frequentar creche (ID no 4606692 – pág. 11). Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010